Tribunal: TJDFT
Processo: 0716634-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS RÉUS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADAS. RESOLUÇÃO NORMATIVA 539/2022 DA ANS. NECESSIDADE DE QUE O TRATAMENTO SEJA REALIZADO PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA PACIENTE. DOUTRINA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, o interesse processual ou interesse de agir é uma das condições para o regular exercício do direito de ação e, segundo parcela da doutrina, o interesse processual deve ser analisado sob duas perspectivas diferentes, quais sejam, a necessidade e a utilidade. No caso em tela, a autora conseguiu demonstrar a necessidade da intervenção jurisdicional, porquanto há nos autos elementos de prova capazes de levar à conclusão que de fato houve negativa, ainda que tácita, no custeio do tratamento da parte autora. Preliminar rejeitada.

2. Conforme jurisprudência dominante desta Corte Distrital, a tenra idade da menor revela, por si só, sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, independentemente da situação financeira de seus genitores. Preliminar rejeitada.

3. Devem ser aplicados aos contratos de seguro de saúde as disposições insertas na Lei n° 9.656/98 e no Código de Defesa do Consumidor – Lei n° 8.078/90.

4. Na própria carteirinha do plano de saúde da autora, estão impressos os nomes dos dois réus, o que atrai para ambas as empresas a responsabilidade solidária perante a consumidora, consoante artigo 7o, parágrafo único, e artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Com o advento da Resolução Normativa 539/ANS, passou a ser obrigatória, a partir de 1o de julho de 2022, a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com Transtorno do Espectro do Autista.

6. A realização do tratamento multidisciplinar na forma prescrita pela médica especialista, deflui que a psicomotricidade, a equoterapia e a musicoterapia são necessárias ao desenvolvimento da criança, revalecendo o entendimento de que a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de patologia coberta cabe ao médico ou ao profissional habilitado, não o plano de saúde.

7. No caso, há que se considerar a particularidade especificada pela médica assistente de que a autora possui quadro de crises sensoriais, que culmina com agitação, nervosismo, e até mesmo autoagressão, sendo necessário que o local de realização do tratamento seja próximo à sua residência.

8. Preliminares rejeitadas. Apelações dos réus conhecidas e não providas.